Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-25.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PATOLOGIA ATUAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

I – A pretensão de recebimento do benefício acidentário improcede, pois não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia atual e o acidente de trabalho sofrido pelo autor no ano de 2008.

II – Apelação desprovida.